Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL. EXEQUENTE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS EQUIVOCADOS. REITERAÇÃO. MERO EQUÍVOCO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO MEDIANTE SIMPLES VERIFICAÇÃO DA CONTA APRESENTADA. RESOLUÇÃO MEDIANTE SIMPLES IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE IMPULSIONAMENTO DO EXECUTIVO. ATO IMPASSÍVEL DE SER QUALIFICADO COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 80). ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL (CPC, art. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 77, IV e §2o).
2. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que o não cumprimento da determinação de apresentação, pelo exequente, de contas no formato reputado escorreito pelo Juízo, por si só, seja enquadrado nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais, sobretudo porque a obstaculização do trânsito do executivo não encerra o intuito passível de ser intuito e eventual excesso de cobrança se resolver pelas vias apropriadas.
3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do novel estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
4. A reiteração, pelo exequente, na apresentação de cálculos incorretos, ensejada pela pretensão de conferir impulso à ação executiva, ainda que demande correção, encerra equívoco na realização da conta representadora do crédito que o assiste, notadamente se passível de aferição mediante mero exame dos cálculos, não podendo ser compreendido como conduta dolosa tipificada no artigo 80 do estatuto processual, tornando inviável sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.